Tribunal: TJDFT
Processo: 0709303-44.2022.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709303-44.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: CARLOS MAGNO DO NASCIMENTO FRAGA Decisão de Mérito APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO. INÉRCIA DO CREDOR. CPC, ART. 485, IV. 1. Na ação de busca e apreensão, a citação e a localização do bem objeto da demanda são elementos indispensáveis para o prosseguimento do feito. 2. Após a devida intimação, a inércia do autor para indicar o endereço no qual o veículo e o réu possam ser efetivamente localizados e, oportunizada a conversão do feito em execução, o não atendimento ao comando judicial, obstam o prosseguimento do feito e configuram falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, art. 485, IV). 3. A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, prevista nos arts. 4o e 5o do Decreto-Lei no 911/1969, é uma faculdade do credor, mas a sua inércia não pode ser considerada em seu favor. 4. A extinção fundamentada no inciso IV do art. 485 do CPC prescinde da intimação pessoal da parte, pois o ato só é exigível nas hipóteses em que o processo ficar parado por mais de um ano (art. 485, II) ou quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias (art. 485, III). 5. Recurso conhecido e não provido. 1. Ato impugnado (ID no 46926276): sentença da Vara Cível de Planaltina que extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de pressupostos processuais (CPC, art. 485, VI). A sentença foi mantida após oposição de embargos de declaração (ID no 46580927 e ID n° 46580928). 2. Sucumbência: Custas pelo autor. Sem honorários. 3. Apelante/autor: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. 4. Apelado/réu: Carlos Magno Do Nascimento Fraga. 5. Ação proposta: busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária Pedido: conceder, liminarmente, a busca e apreensão do veículo Yamaha Ybr 125I Factor Ed, gasolina 2021, cor preta, placa REQ6J07, chassi 9C6RE2140N0035193 RENAVAM 001281081997. Causa de pedir: inadimplência das parcelas do contrato de financiamento no 46926148, garantido por alienação fiduciária, celebrado em 8/11/2021. Data do ajuizamento: 18/7/2022. Valor da causa: R$ 12.175,12. 6. A remoção da restrição do veículo determinada pela sentença foi realizada em 20/4/2023 (ID n° 46926277). 7. Razões de apelação (ID no 46926280): sustenta a presença dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com base no princípio da instrumentalidade das formas e da economia processual; argumenta que a manutenção da sentença agravará os prejuízos sofridos. 8. Pedido recursal: reforma da sentença para afastar a extinção do feito e determinar a remessa dos autos à origem para regular processamento. 9. Preparo recolhido (ID no 46926281 e ID n° 46926282). 10. Sem contrarrazões ante a ausência de angularização da relação processual. 11. Cumpre decidir. 12. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...] (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 13. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 14. Conheço e recebo a apelação apenas no efeito devolutivo (CPC, art. 1.012, § 1o, III, e Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 5o). 15. Fundamento-base para a tomada de decisão: é cabível a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual, quando o autor deixa de providenciar a regularização do processo, mesmo após ter sido intimado para tal finalidade. Precedentes: Acórdãos no 960393 e no 1146491. 16. Provas juntadas na inicial: (a) planilha com débitos (ID no 46926141); (b) contrato (ID no 46926148); (c) anotação de gravame (ID no 46926149); (d) comprovante de notificação da mora (ID no 46926150). 17. Discussão: a apelante não cumpriu todas as determinações que lhe competiam para viabilizar o cumprimento da liminar e, consequentemente, para o desenvolvimento regular do processo. 18. Em sede de liminar, o Juiz deferiu e determinou: (a) a busca e apreensão do veículo; (b) executada a liminar, a citação do apelado no endereço indicado na inicial; (c) o registro de restrição judicial via sistema Renajud; (d) se frustrada a diligência determinada, a pesquisa do endereço do réu nos sistemas informatizados deste Tribunal e o desentranhamento de mandado ou precatória nos endereços localizados; (e) infrutíferas todas a diligências, a intimação da parte autora para que emendasse a inicial convertendo a ação em execução (ID no 46926153). 19. A restrição judicial foi incluída no sistema Renajud (ID no 46926154). 20. Restaram frustradas as diligências para citação e apreensão do bem (IDs no 46926156, 46926273). 21. Intimada a manifestar-se e advertida de que ausente indicação da localização do veículo, ou requerimento para conversão do feito em execução, o processo seria extinto (ID no 46926274), a autora deixou o prazo para a diligência transcorrer in albis (ID n° 46926275). Sobreveio sentença extintiva em 21/4/2023 (ID n° 46926276). 22. Não se desconhece o caráter facultativo da conversão do feito em execução (Decreto-lei no 911/1969, art. 4o). E, justamente, por se tratar de benefício conferido ao credor, a parte deve ficar atenta com relação à forma e ao momento adequados para utilizá-lo, sob pena de esgotar as medidas judiciais possíveis no âmbito da via eleita e ter a ação da busca e apreensão extinta por falta de pressuposto processual válido e essencial ao desenvolvimento regular do processo. 23. É dever do credor, maior interessado na demanda, diligenciar para que o processo tenha andamento regular, em atendimento, inclusive, aos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais 24. Restando infrutíferas as reiteradas tentativas de citação do apelado e de localização do bem, além de a apelante não ter atendido à determinação judicial, a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo é a medida que deve ser aplicada pelo magistrado. 25. Registre-se que a extinção fundamentada no inciso IV do art. 485 do CPC prescinde da intimação pessoal, pois o ato só é exigível nas hipóteses de o processo ficar parado por mais de um ano (CPC, art. 485, II), ou quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias (CPC, art. 485, III). 27. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a consequência é a extinção do feito. 28. Confirmo a sentença. 29. Informações complementares: ação proposta em 18/7/2022; valor da causa R$ 12.175,12; sentença proferida em 21/4/2023; sem honorários advocatícios; custas pelo autor. Dispositivo 30. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 31. Deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados na origem. 32. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 33. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 34. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 30 de maio de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro